Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-95.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006864-95.2013.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO RECORRIDO: LOURIVAL FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. RESULTADO DA CONTENDA É INOPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTINADA A MANTER A PAZ SOCIAL. COM A PRESERVAÇÃO DE UM ESTADO FÁTICO. AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS SOBRE O DIREITO REAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório e procedente a ação de manutenção/reintegração de posse. 1.1. Em apelação conjunta Paulo Fernando requer a reforma da sentença. Afirma que possui instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre o imóvel lavrado em 10/08/1993 e escritura pública de compra e venda de 28/09/1993. Aduz que cumpre a função social da propriedade, pois reside, planta e tem criação no local. Defende que Lourival nunca pagou ou adquiriu o direito de uso de 20.000 m2, pois a Coopermix lhe destinou a área de apenas 5.000 m2. Aduz que os réus removeram cercas existentes na fazenda mandacaru com o propósito de juntá-la à da cooperativa, conforme afirmam as testemunhas Sebastiana e Ademilton. 2. Restou incontroverso que o imóvel está localizado em área pública, por isso mostra-se inadmissível o pleito de proteção possessória diante de ocupação precária por particular em face do Poder Público, uma vez que não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208, CC. Assim, o ocupante figura tão somente como mero detentor do bem imóvel em relação ao legítimo proprietário, que, no caso, é a Terracap. 2.1. Por outro lado, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias do caso concreto, faz se possível a utilização de interditos possessórios, como na espécie, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. 3. De acordo com as provas produzidas, a área ocupada por Lourival, pelo menos desde 2013, foi invadida e dividida em diversos lotes, todos já vendidos para pessoas que construíram casas, onde hoje moram e trabalham. 3.1. Nesse sentido, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, tendo em vista que o imóvel é público, uma vez que a prestação jurisdicional deve se voltar para manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. 3.2. Precedente: “(...) 4. Por outro lado, consoante o entendimento desta e. Corte e do c. STJ, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias in concreto, faz-se possível a utilização de ações possessórias, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. Isso porque os interditos possessórios, como tutela de mero fato, representam prestação jurisdicional destinada a manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda, no processo e tempo oportunos, a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. (...)” (20150410126886APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2017). – g.n 4. Recursos improvidos. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 561, incisos I e IV, do CPC, pois valorou erroneamente a prova produzida (documental e testemunhal), que permitiria o êxito da ação de interdito proibitório e afastaria a reintegração de posse almejada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 561, incisos I e IV, do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da posse no ID 19043709 – Págs. 5/6, verbis: De acordo com as provas produzidas, a área ocupada por Lourival, pelo menos desde 2013, foi invadida e dividida em diversos lotes, todos já vendidos para pessoas que construíram casas, onde hoje moram e trabalham. Conforme depoimentos registrados na mídia digital, a testemunha ADEMILTON GURGEL PINHEIRO não soube confirmar invasões nas terras em litígio, limitou-se a afirmar que os lotes de três vizinhos são maiores do que o dele, ou seja, que a cerca ultrapassa os 5.000 m2. O Sr MANOEL MARIANO DOS SANTOS afirmou que está na área há 15 a 18 anos, com cerca de 31 outros cooperados, cada um com 5.000 m2; que Lourival é cotista por isso tem direito a mesma metragem dos outros; que não tem conhecimento de invasões na área, só sabe de ouvir falar. A Sra. SEBASTIANA GAIOSO DA CRUZ afirma que tem uma cota de terra que confronta com a o Sr. Paulo desde 2004; que sabe que o Sr. Lourival abriu a cerca e passou para o outro lado nas terras que não lhe pertencem para usar a área de trás de toda a cooperativa; que acresceu as terras de ribanceira abaixo; que viu a cerca derrubada e a cerca nova; que ele fez na área canavial, caixa d’agua, colocou animais e arou a terra; que a cerca dele fechou a estrada no fundo, por isso a polícia foi chamada para reabrir a passagem para que os outros chacareiros pudessem atravessar. O Sr. JOSÉ ALVARO RAMOS PEREIRA, ouvido como informante, afirma que o Sr. Lorival tem papeis que comprovam que ele possui 20 mil metros quadrados de área e por isso tomou posse da terra; que a uns 9 anos existem conflitos do Sr. Lourival com o Sr. Paulo; que não sabe quem tinha a posse das terras antes, só que elas pertencem a Terracap; que atualmente toda posse acrescentada pelo Sr. Lorival foi vendida, bem como que existem diversas casas e construções no local. Nesse sentido, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, tendo em vista que o imóvel é público, uma vez que a prestação jurisdicional deve se voltar para manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015